Tribunal: TJSP
Processo: 1009240-11.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DO DEBATE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, UMA VEZ QUE O IMÓVEL EM QUESTÃO SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA – PEDIDO DE REFORMA – IMÓVEL QUE SEQUER FOI

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DO DEBATE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, UMA VEZ QUE O IMÓVEL EM QUESTÃO SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA – PEDIDO DE REFORMA – IMÓVEL QUE SEQUER FOI OBJETO DE CONSTRIÇÃO NOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO, E EXIGÍVEL, PORTANTO, EXECUTÁVEL NOS TERMOS DO ART. 2o DA LEI 10.931/04 – CONTRATO DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DOS EXTRATOS EMITIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, BEM COMO DE PLANILHA DE CÁLCULO SUFICIENTEMENTE CLARA E DESCRITIVA.

PRETENSÃO DEDUZIDA NO SENTIDO DE VER AFASTADA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ACERTO DA R. SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS – ARTIGO 28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04 – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – LEGALIDADE DE SUA EXIGÊNCIA, DESDE QUE CONTRATADA, E NÃO CUMULADA COM JUROS DE MORA, MULTA, E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONTRATO QUE NÃO CONTA COM PREVISÃO DE EXIGÊNCIA CUMULADA - ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393359
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009240-11.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GISELA
ANDRÉ DA SILVA ONGARO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009240-11.2019.8.26.0008 -Voto no
2
VOTO No: 41990
APEL.No: 1009240-11.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : GISELA ANDRÉ DA SILVA ONGARO
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ 1a INSTÂNCIA: RUBENS PEDREIRO LOPES
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FORAM
JULGADOS
IMPROCEDENTES
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DA
IMPENHORABILIDADE
DO
IMÓVEL
OBJETO
DO
DEBATE
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, UMA VEZ
QUE O IMÓVEL EM QUESTÃO SE TRATA DE BEM DE
FAMÍLIA
PEDIDO DE REFORMA
IMÓVEL QUE
SEQUER FOI OBJETO DE CONSTRIÇÃO NOS AUTOS
RECURSO NÃO PROVIDO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO LÍQUIDO,
CERTO, E EXIGÍVEL, PORTANTO, EXECUTÁVEL NOS
TERMOS DO ART. 2o DA LEI 10.931/04
CONTRATO
DEVIDAMENTE
ACOMPANHADO
DOS
EXTRATOS
EMITIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, BEM
COMO
DE
PLANILHA
DE
CÁLCULO
SUFICIENTEMENTE CLARA E DESCRITIVA.
PRETENSÃO
DEDUZIDA
NO
SENTIDO
DE
VER
AFASTADA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ACERTO DA
R. SENTENÇA
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

POSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DE
JUROS
CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS ARTIGO 28,
§1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04 MANUTENÇÃO DA R.
SENTENÇA RECURSO NÃO PROVIDO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA LEGALIDADE DE SUA
EXIGÊNCIA, DESDE QUE CONTRATADA, E NÃO
CUMULADA COM JUROS DE MORA, MULTA, E
CORREÇÃO MONETÁRIA
CONTRATO QUE NÃO
CONTA COM PREVISÃO DE EXIGÊNCIA CUMULADA -
ACERTO DA R. SENTENÇA RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 219/224, nos moldes em que proferida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009240-11.2019.8.26.0008 -Voto no
3
Embargos à Execução opostos por GISELA ANDRÉ DA SILVA ONGARO contra
BANCO BRADESCO S/A, pela qual foi julgada improcedente a demanda, assim
condenando a embargante ao pagamento de custas, despesas processuais, bem
como a arcar com Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10%
sobre o valor atribuído a demanda, ainda que observada a gratuidade de justiça
que lhe foi concedida no processo.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a embargante, conforme dão conta suas razões juntadas a fls. 227/243,
pois conforme alega, deixou o Juízo de dar o adequado tratamento a questão
como discutida nos autos, sustentando para tanto que o bem imóvel que se tem
por envolvido na discussão deve ser tido por impenhorável, notadamente diante
da proteção conferida pela Lei 8.009/90. No mais, afirma ser de rigor a
declaração dos abusos perpetrados pela casa bancária recorrida, notadamente
no que se referem aos juros praticados, porque exigidos de forma indevidamente
capitalizada, prática esta que deve ser expungida do contrato em análise, o
mesmo se verificando em relação a cobrança de comissão de permanência,
motivos pelos quais, porque incorreta a análise desenvolvida, pediu pelo pleno
acolhimento de seus reclamos, com a consequente reforma do posicionamento
adotado em 1o Grau, na busca de que venha a ser julgada totalmente procedente
a demanda como intentada.
Processado o recurso, vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 250/262), momento em que o banco recorrido pugnou pela
integral manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta E.
Corte, de sorte a que viesse a ser reapreciada a matéria já decidida junto ao 1o
Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado não deve ser merecedor de
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, isto porque os limites definidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009240-11.2019.8.26.0008 -Voto no
4
quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente
adequados a realidade como estampada no conjunto dos autos.
Nessa toada, e em relação a alegação de impenhorabilidade
do imóvel objeto de discussão nos autos, imperativo reconhecer que razão não
assista a inconformada, pois como bem destacado pelo D. Sentenciante, o bem
não foi objeto de constrição no processo em exame, tendo em vista que o próprio
exequente indicou a inviabilidade de sua penhora, conforme documento copiado
as fls. 117 dos autos, daí porque tal aspecto não possa atrair maiores atenções
por parte desta Turma Julgadora, sendo caso de se prosseguir para análise das
demais irresignações lançadas pela ora inconformada.
Suplantado mais esse aspecto, e no que diz respeito a
matéria de fundo em si considerada, imperativo firmar posição no sentido de que
o Juízo tenha dado adequado tratamento aos aspectos como colocados a sua
apreciação, isto no momento em que reconheceu a exequibilidade da Cédula de
Crédito Bancário que lastreia a executiva embargada, esta devidamente
acompanhada dos extratos bancários e de adequada planilha de cálculo (fls.
44/62), sendo interessante nesse sentido, transcrever o entendimento que vem
contido na Súmula No 14, nos moldes em que emanada desta E. Corte, e que
permite, sem quaisquer maiores questionamentos, o pleno descarte dos aspectos
que se busca ter como novamente colocados em debate nos autos: “A cédula de
crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial.”
Ultrapassado mais um dos pontos de questionamento, e
agora, no que diz respeito ao valor exequendo, conforme outro tópico erigido a
não aceitação como exteriorizada pela inconformada, isto no sentido de que teria
sido constituído de forma abusiva, o que teria se dado diante da indevida
capitalização de juros, é de se dizer que igualmente deve permanecer inalterado
o posicionamento adotado em 1o Grau, pois mesmo que tal método de contagem
de juros se faça presente no contrato colocado em análise no feito, é de ter em
mente que tal exigência seja perfeitamente aplicável as Cédulas de Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009240-11.2019.8.26.0008 -Voto no
5
Bancário, o que se dá nos exatos termos em que definidos pelo artigo 28, §1°,
inciso I, da Lei 10.931/04, que assim dispõe: ”Na Cédula de Crédito Bancário
poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua
capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação;” (grifei). Assim, com suporte no quanto indicado, igualmente nesse
tocante, se deve dar por superada a pretensão por tais argumentos deduzida pela
inconformada, principalmente diante da previsão expressa no contrato acerca da
capitalização, conforme item “5” (fls. 46), o que implica, e sem maiores
questionamentos, na plena manutenção, repita-se, também quanto a esse
aspecto, do correto posicionamento adotado pelo Juízo, uma vez que também
nesse tocante deu justo e adequado tratamento a questão como submetida a sua
apreciação.
Por fim, e enveredando agora por questão que envolve a
alegada cobrança de valores relativos a comissão de permanência, de rigor
reconhecer que esta se mostra adequada ao tipo de contrato como discutido,
uma vez que definiu a Jurisprudência reinante que sua exigência se mostra
plenamente possível, isto porque a casa bancária, indiscutivelmente faz jus ao
recebimento de tais valores, o que se dá nos estritos limites de que tenham sido
alvo da contratação desenvolvida. Contudo, é fato que não possa ser exigida
quando resultar demonstrado que sua cobrança se promova quando não
contratada, ou nos casos em que sua exigência se dê de forma cumulada com
juros, multa, ou correção monetária, incidência essa que não se faz presente no
caso em análise, haja vista que a cláusula “5”, que trata do inadimplemento da
obrigação, não prevê a incidência de comissão de permanência cumulada com
outros encargos (fls. 51), razão pela qual forçoso entender que caem por terra, e
de forma inapelável, as vazias argumentações da recorrente que a nada de
concreto se agarram, isto porque se mostram frágeis e inconsistentes, portanto
impossíveis de dar amparo aos seus argumentos, motivo pelo qual não devam
ser alvo de acolhimento por parte desta Turma Julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009240-11.2019.8.26.0008 -Voto no
6
Com base em tais elementos, de rigor ter em mente que a R.
Sentença sob ataque não se mostra capaz de comportar reforma, porque de
maneira plenamente adequada ao conjunto encartado aos autos, apreciou o
Juízo todas as questões submetidas a sua análise no feito, sendo portanto
adequada, tanto a configuração da mora, quanto a exigência de encargos e juros
como contratados, o que implica, e sem maiores discussões, na plena e integral
manutenção do entendimento indevidamente atacado, este que, repita-se, se
mostra ajustado a realidade legal vigente, e porque adequado as provas
devidamente apuradas no curso do desenrolar do processo, manutenção esta
que se dá com base em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, exceto
no que diz respeito aos Honorários Advocatícios, estes originariamente fixados
em 10% sobre o valor da causa, e que agora, em atenção aos termos previstos
pelo art. 85, § 11o do CPC em vigor, devem ser majorados para 15% sobre o
valor atribuído a demanda.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao Recurso, o
que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator